Tribunal: TJDFT
Processo: 0739248-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739248-93.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM REGINA ARAUJO LIMA APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O As partes submeteram à homologação o acordo de ID 26847941. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator